Tribunal: TJES
Processo: 5013016-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013016-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DISPENSA DO INCIDENTE AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DIRETA DOS SÓCIOS OU TERCEIROS. RACIONALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. POSTERIOR AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que, ao receber a inicial, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão de três sociedades do polo passivo, sob o fundamento de que não constavam no título e que seria necessária a instauração prévia do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. O agravante sustenta a existência de grupo econômico entre a executada e as empresas indicadas, com risco de esvaziamento patrimonial, e requer a inclusão destas no polo passivo independentemente da instauração do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado diretamente na inicial de execução fundada em título extrajudicial; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é dispensável a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC autoriza expressamente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na execução de título extrajudicial, admitindo que tal requerimento seja apresentado já na petição inicial, conforme art. 134, caput e § 2º.

4. Quando o pedido consta da petição inicial, é desnecessária a instauração do incidente autônomo, sendo suficiente a citação dos sujeitos potencialmente atingidos para apresentação de defesa e requerimento de provas, nos termos do art. 135 do CPC.

5. A sistemática adotada pelo legislador permite a preservação da marcha executiva e o respeito ao contraditório, afastando a suspensão do processo prevista no art. 134, § 3º, e garantindo racionalidade à instrução processual.

6. O processamento do pedido diretamente na inicial não implica responsabilização automática, sendo necessária posterior verificação dos pressupostos materiais do art. 50 do CC, inclusive na forma inversa, nos termos do art. 134, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado diretamente na petição inicial de execução fundada em título extrajudicial, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC.

2. Nessa hipótese, é dispensável a instauração do incidente autônomo, devendo-se proceder à citação dos sujeitos potencialmente atingidos para apresentação de defesa.

3. O processamento direto do pedido na inicial não implica responsabilização patrimonial automática, exigindo-se posterior instrução e decisão com base no art. 50 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, especialmente arts. 134, §§ 2º a 4º, e 135; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013016-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A
AGRAVADO: KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS, BGTS AIR, BRUMAGRAN PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA, TOTAL STONE BOUTIQUE LTDA, GRAMASSENA MARMORES E GRANITOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos de execução de título extrajudicial, que, ao receber a inicial, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão das sociedades BGTS AIR, Brumagran Pedras Ornamentais Ltda. e POLO SUL Mármores Ltda. – EPP do polo passivo, por não constarem do título, assinalando a necessidade de prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Em síntese, sustenta o agravante a existência de grupo econômico entre a executada e as coligadas (semelhanças estruturais, copropriedade de bens e gestão comum), com risco de esvaziamento patrimonial, e requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e incluir BGTS AIR, Brumagran Pedras Ornamentais Ltda. e Total Stone Boutique Ltda. no polo passivo, dispensado o incidente.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Assiste razão ao agravante quanto ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado já na petição inicial.

O Código de Processo Civil autoriza, de modo expresso, o manejo da medida na execução fundada em título extrajudicial (art. 134, caput) e, para essa hipótese específica, dispensa a instauração do incidente autônomo quando o pleito constar da inicial (art. 134, § 2º).

Nessa conformação, o procedimento adequado é deflagrar desde logo a fase de resposta, por meio da citação das pessoas potencialmente atingidas, para que, no prazo legal, apresentem defesa e requeiram a produção de provas (art. 135).

A solução legal ainda preserva a marcha executiva, pois a exceção do § 2º afasta a suspensão que, em regra, acompanha o incidente (art. 134, § 3º). Isso concilia a efetividade do processo com o devido processo legal: delimita-se o objeto da desconsideração, instaura-se o contraditório de forma imediata e racionaliza-se a instrução, sem impor constrições prematuras nem alargar injustificadamente o litígio.

Ressalte-se, por fim, que essa providência é estritamente processual e não importa, de per si, responsabilização patrimonial.

A eventual extensão dos efeitos executivos dependerá de decisão após a instrução adequada, com a verificação dos pressupostos materiais do art. 50 do CC (abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial), inclusive na modalidade inversa prevista no art. 134, § 4º, do CPC.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar que o juiz de origem promova o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, independente de instauração de incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.